Tribunal: TJDFT
Processo: 0730534-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE PEDAGOGO – ORIENTADOR EDUCACIONAL. CESSÃO A INSTITUIÇÃO CONVENIADA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL – GASE. POSSIBILIDADE. OCUPAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO NÃO CONTEMPLADO NO CONVÊNIO. IRRELEVÂNCIA. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu Distrito Federal contra sentença que o condenou a restabelecer o pagamento da Gratificação De Atividade De Suporte Educacional – GASE ao autor recorrido. Preliminarmente, alega que houve erro do Juízo de origem ao não analisar o pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos, o que violaria os princípios da ampla defesa e do contraditório. No mérito, sustenta que o recorrido não cumpre os requisitos para recebimento da gratificação enquanto estiver cedido à FEPECS. Aduz que o autor não foi cedido mediante convênio, mas sim para exercer cargo em comissão. Pede a reforma da sentença e o julgamento de nulidade da sentença ou, caso ultrapassada, a improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. O autor recorrido é pedagogo – orientador educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF e, enquanto exerceu suas atividades dentro da estrutura do mencionado órgão, recebeu a GASE, por preencher os requisitos do art. 22 da Lei 5.105/13. O autor foi então cedido à Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS, com o cargo comissionado de Chefe do Núcleo de Orientação Educacional em outubro de 2019, onde continuou a receber a aludida gratificação por alguns anos, quando ela então foi suprimida pelo réu. Cinge-se a controvérsia, portanto, à possibilidade de recebimento da gratificação enquanto o autor recorrido estiver cedido.
IV. Com efeito, a GASE - Gratificação De Atividade De Suporte Educacional, tem natureza “propter laborem”, somente sendo devida aos os ocupantes do cargo de pedagogo-orientador educacional que efetivamente exerçam suas atividades nas hipóteses previstas no art. 22 da Lei 5.103/13. Portanto, o fato do autor ser cedido, por si só, não garante o recebimento da gratificação, uma vez que o art. 152, § 4o, da LC 840/11 não tem esse alcance. Tal dispositivo estabelece que “o servidor tem garantidos todos os direitos referentes ao exercício do cargo efetivo durante o período em que estiver cedido”. Portanto, a interpretação correta é que o autor mantém, durante a cessão, os direitos relativos ao cargo efetivo. Assim, é possível o recebimento da GASE durante a cessão, mas desde que o autor exerça alguma das atividades que justifiquem o seu recebimento, exatamente em razão de seu caráter “propter laborem”.
V. No caso, conforme declaração de ID 43479472, pg. 6, o autor foi cedido para ocupar cargo em comissão de Chefe do Núcleo de Orientação Educacional da Gerência Pedagógica da Escola Técnica de Saúde de Brasília, onde exerce atividades inerentes ao cargo de pedagogo – orientador educacional, estabelecidas na Portaria no 373 de 12 de Novembro de 2018, o que justifica o recebimento da gratificação.
VI. Demais disso, o art. 22, III, da Lei 5.103/13 prevê o recebimento da GASE aos profissionais que desempenhem as atividades pedagógicas em entidades conveniadas, o que é o caso da FEPECS, conforme convênio firmado com a Secretaria de Educação (ID 43479481). A cessão do servidor através ou em função do convênio não pode servir de argumento para afastar seu direito ao recebimento da gratificação, conforme pretende o recorrente, uma vez que o art. 22, III, da Lei 5.103/13 não faz essa exigência. Não pode o administrador extrapolar seu poder regulamentar ao criar restrição não prevista em lei para o recebimento da gratificação. Assim, ainda que o autor tenha sido cedido para exercer cargo em comissão que não está contemplado no convênio, faz ele jus ao recebimento da gratificação porque preenche os requisitos legais para sua percepção e porque está em exercício em instituição conveniada.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VIII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.